Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA SUSCITADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do executado (agravante) e determinou a intimação dos exequentes para apresentação de cálculos, conforme critérios definidos na r. decisão.
2. O título judicial objeto da execução é o acórdão que condenou o Distrito Federal a implementar a terceira parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb), previsto na Lei n. 5.226/2013 (ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018), nos vencimentos dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanas do DF (SINDAFIS/DF).
3. Decisão proferida por esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido; (ii) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença na origem em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (iii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iv) averiguar se há excesso de execução pela forma de aplicação do índice de atualização monetária (taxa Selic).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida na origem, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. O exame da idoneidade da fundamentação se confunde com o mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação idônea rejeitada.
6. O art. 313, V, "a", do CPC estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
7. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível, que decidiu pela rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Os embargos de declaração opostos pelo sindicato estão pendentes de julgamento.
8. A despeito de o cumprimento de sentença e a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal na impugnação ao cumprimento de sentença e no pedido de rescisão do título judicial é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF.
9. Com base no poder geral de cautela, e em atenção ao princípio da segurança jurídica, à preservação ao erário público e ao dever de uniformização, impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como o cancelamento de eventuais requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, ressalvados apenas os valores pagos aos servidores em razão da boa-fé. Preliminar de prejudicialidade externa reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de prejudicialidade externa reconhecida de ofício.